Tribunal: TJMT
Processo: 1023859-79.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023859-79.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIELLE SILVA MEDEIROS - CPF: 121.308.386-93 (ADVOGADO), FERNANDO MESSIAS SILVA - CPF: 003.052.926-33 (PACIENTE), DANIELLE SILVA MEDEIROS - CPF: 121.308.386-93 (IMPETRANTE), HUDSON DE FREITAS - CPF: 046.623.786-30 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), HUDSON DE FREITAS - CPF: 046.623.786-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO MESSIAS SILVA
IMPETRANTE: DANIELLE SILVA MEDEIROS, HUDSON DE FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida, além do
modus operandi
utilizado no transporte da droga, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023859-79.2022.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDO MESSIAS SILVA
IMPETRANTE: DANIELLE SILVA MEDEIROS, HUDSON DE FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado Hudson De Freitas e outros em favor de
FERNANDO MESSIAS SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pelos seus predicados favoráveis, bem como não integra organização criminosa, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas. Aduz, ainda, que o decreto cautelar é ausente de fundamentação idônea, pois apoiado somente na gravidade abstrata do delito, na quantidade de droga apreendida.

Teceu considerações quanto a desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a potencial reprimenda criminal que poderá emergir de uma eventual sentença penal condenatória pelo artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, o qual seria beneficiado pelo tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4º da referida lei e, consequentemente, a prisão se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, dentre elas a monitoração eletrônica.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 151310154.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 152165686.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 154179171.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO MESSIAS SILVA
IMPETRANTE: DANIELLE SILVA MEDEIROS, HUDSON DE FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende os impetrantes, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 1
2/11/2022
, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art.
33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11. 343/06,
consoante narra a inicial acusatória:

“(...)

Consta do incluso inquérito policial que na data de 12/11/2022, por volta das 18h00min, na MT 270, KM 8.0, nesta cidade, o denunciado FERNANDO MESSIAS SILVA foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação,
13 (treze) tabletes, perfazendo a massa de 13,28 kg (treze quilogramas e duzentos e oitenta gramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA,
droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 40/41, ID 104051700.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Rodoviária Federal realizava patrulhamento dos desvios da BR 364, quando visualizou o veículo VW/ Spacecross, placa PVQ1I70, cor prata, em alta velocidade, realizando ultrapassagens irregulares, razão pela qual o acompanhou e abordou.

Colhe-se que, durante fiscalização e entrevista, Fernando demonstrou extrema inquietação e nervosismo, não sabendo informar sua origem e destino.

Diante disso, os policiais realizaram revista veicular, instante em que sentiram um forte odor de droga vindo do assoalho do carro.
Em busca minuciosa, os policiais localizaram entre o assoalho e o escapamento um compartimento secreto
(fls. 07/08, ID 104051700), os referidos tabletes de pasta base de cocaína, e, outrossim, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, 01 (uma) CNH, e a importância de R$ 2,00 (dois reais), em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão fl. 01/02, ID 104051085).

Questionado, Fernando confessou que pegou o entorpecente em Cuiabá/MT e o levaria até o Estado de Goiás, e para tanto, receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que interrogado, confessou a prática delitiva, assumindo que não era a primeira vez que realizava o transporte de drogas. Adequando-se a conduta de FERNANDO MESSIAS SILVA ao disposto no art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11. 343/06 (...)”.

Ao converter a prisão flagrante em preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
grande quantidade droga apreendida
, transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)

DECIDO.

Observa-se que o acusado foi preso em flagrante delito pelas práticas dos crimes tipificados nos Arts. 33 e 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006.

O flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do acusado e de testemunhas, assinado por todos.

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, inciso I do Código de Processo Penal, já que a ré foi presa cometendo as supostas infrações penais.

Fez-se constar do auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa.

Assim, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo às análises dos pedidos.

Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5º, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal.

Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema
ratio
, por isso deve ter estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada.

No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria.

Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.

Dessume-se dos autos que a Polícia Rodoviária Federal em abordagem rotineira, interceptou o veículo conduzido pelo acusado, em atitude suspeita. Logo após, promoveram buscas pelo carro, onde foram encontrados mais de 13 kg de tabletes de cocaína. Indagado pelos policiais sobre os entorpecentes, disse que iria fazer o transporte, da cidade de origem de Comodoro/MT até Goiânia/GO, pelo valor de R$ 5.000,00 reais.

A manutenção da custódia é imprescindível para a garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta da atividade criminosa, diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, diga-se, mais de 13 kg de tabletes de cocaína, a revelar que havia o tráfico em larga escala, o que evidencia a perniciosidade da ação ao meio social, aliado ainda ao fato de que estaria transportando os entorpecentes de Comodoro/MT para redistribuição na Comarca de Goiânia/GO.

(...)

Outrossim, é de bom alvitre pontuar que o fato de a prática da traficância interestadual demonstra o destemor e ousadia o que causa clamor público e abalo a paz social, indicando ainda a possibilidade de reiteração da conduta imputada ao autuado.

Em que pese o custodiado não possua registro de antecedentes criminais, de comezinho sabe-se que nos tribunais superiores entendem que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Entendimentos jurisprudenciais:

(...)

Assim, apesar de todas as alegações da prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a autuada.

Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão.

Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319).

Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, acolho a cota ministerial CONVERTENDO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de FERNANDO MESSIAS SILVA, brasileiro, convivente, motorista de aplicativo, nascido em 28/11/1975, filho de Valtenir Borges da Silva e Chirlei Messias Silva, residente e domiciliado na Rua Doutor Adriano Fonseca, 438 Bairro Cidade Jardim, na cidade de Ituiutaba/MG, nos termos do artigo 310, II, do CPP. (...)”

Como se vê, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela
grande quantidade
de drogas apreendidas –
13 (treze) tabletes, perfazendo a massa de 13,28 kg (treze quilogramas e duzentos e oitenta gramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA
– além do
modus operandi
utilizado no transporte da droga, fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente.

Ademais, o STJ tem compreendido que a expressiva quantidade de droga
, por si só, é fundamento válido para aferir a gravidade concreta da conduta
, para fins de decretação de prisão preventiva.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. (...) II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (9 tabletes de maconha com peso de 10.000 gramas), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 153.875/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Em relação à tese da defesa técnica que, em caso de condenação, o paciente poderá ser beneficiado com a privilegiadora prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, é de observar que a prisão cautelar não é utilizada como forma de antecipação de pena, mas sim para o resguardo da ordem pública, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não verifico o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023